Tribunal: TJMT
Processo: 1022210-11.2024.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022210-11.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Limite de Idade]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA DE SOUZA - CPF: 101.395.446-74 (ADVOGADO), DANIEL ALVES FERNANDES - CPF: 054.067.981-03 (AUTOR), Presidente da Comissão de Concurso da Secretaria de Segurança Público do Estado de Mato Grosso (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. IDADE MÍNIMA. EDITAL QUE FIXA AFERIÇÃO NA INSCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória proposta por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando desconstituir acórdão que exigiu o cumprimento da idade mínima de 21 anos na data da inscrição, conforme previsão expressa do edital.

2. Alegação de violação manifesta à norma jurídica, por contrariar entendimento jurisprudencial que estabelece a aferição da idade mínima na data da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da data da inscrição como marco para aferição da idade mínima, conforme previsto em edital, configura violação manifesta à norma jurídica que justifique a rescisão do acórdão com base no art. 966, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência indicada pelo autor, embora reiterada, não possui caráter vinculante, tratando-se de compilação de precedentes do STJ.

5. A Administração Pública possui autonomia para definir requisitos em edital, desde que razoáveis e compatíveis com as atribuições do cargo.

6. A exigência de idade mínima de 21 anos na inscrição foi expressamente prevista no edital e justificada pela natureza do cargo, o que afasta a configuração de violação manifesta à norma jurídica.

7. A interpretação do acórdão rescindendo não se mostra irrazoável ou isolada, subsistindo margem de controvérsia, o que atrai a incidência da Súmula 343 do STF.

7. A ação rescisória não se presta à revisão de decisões fundadas em interpretações jurídicas plausíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido julgado improcedente. Acórdão rescindendo mantido.

Tese de julgamento:
“1. A previsão editalícia que exige o cumprimento da idade mínima no momento da inscrição, desde que razoável e compatível com as atribuições do cargo, não configura violação manifesta à norma jurídica. 2. A ação rescisória não se presta à revisão de decisões fundadas em interpretações jurídicas razoáveis, ainda que não prevalentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XXX; CPC,
arts
. 344, 345, 487, I, 966, V, 968, II, 975 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 343; STF, Súmula 683; JMT, AI 1019493-02.2019.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.07.2020; TJMT, AI 1006995-34.2020.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.05.2021; TJMT, RN 0007739-30.2014.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por
DANIEL ALVES FERNANDES
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando rescindir acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça nos autos do Mandado de Seguranç
a nº 1054672-68.2019.8.11.0041.

O autor sustenta, em síntese, que o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, ao denegar a segurança pretendida e considerar que o requisito de idade mínima de 21 anos para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo deveria ser aferido na data da inscri
ção, e não no momento da posse.

Alega que participou do Concurso Público para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital nº 001/2018/SEJUDH, e foi eliminado na quinta fase (Investigação Social) por não comprovar a idade mínima de 21 anos na data do encerramento das inscrições, embora tenha sido aprovad
o em todas as fases anteriores.

Argumenta que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal distingue claramente o momento de aferição dos limites de idade em concursos públicos: enquanto a idade máxima deve ser verificada no momento da inscrição, a idade mínima deve ser aferida no momento da posse. Invoca, para tanto, a tese nº 5 da edição
nº 9 da publicação "Jurisprudência em Teses" do STJ e divers
os precedentes.

O pedido de gratuidade da justiça foi parcialmente deferido pelo Relator anterior, apenas em relação ao depósito prévio e
às custas
judiciais, tendo sido determinada a citação d
o réu para apresentar resposta.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação intempestiva, conforme certidão de ID 244177695. Na peça defensiva, afirmou que o Edital do concurso, enquanto lei do certame
, estabeleceu
claramente que o requisito de idade mínima deveria ser aferido no momento da inscrição, e que o autor tinha conhecimento e concordou c
om tais regras ao se inscrever.

Em impugnação à contestação, o autor requereu a decretação da revelia do Estado de Mato Grosso em razão da intempestividade da contestação. Reforçou que a contestação apresenta inconsistências grosseiras e não enfrenta a controvérsia central dos autos, qual
seja,
a distinção jurisprudencial entre o momento de aferição da idade mínima e da idad
e máxima em concursos públicos.

O Ministério Público, chamado a intervir, manifestou-se pelo não interesse na causa, por entender que a questão versa sobre direito individual disponível, não se amoldando ao conceito de interesses coletivos, dif
usos ou individuais homogêneos
.

É o relatório.

V O T O
- M É R I T O

Egrégia Câmara:

A ação rescisória foi proposta dentro do prazo decadencial de 2 (dois) anos previsto no art. 975 do CPC, tendo em vista que o acórdão rescindendo transitou em julgado em data posterior a fevereiro de 2022.

O autor comprovou o trânsito em julgado da decisão rescindenda e realizou o depósito prévio de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, exigido pelo art. 968, II, do CPC, estando presentes, portanto, os requisitos formais para a admissibilidade da ação rescisória.

Em relação à alegação de revelia arguida pelo autor, verifico que, mesmo que se considere intempestiva a contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, conforme certidão de ID 244177695, não se aplicam os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC ao caso concreto.

Isso porque, tratando-se de direitos indisponíveis da Fazenda Pública, incide a exceção prevista no art. 345, II, do CPC, que afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor quando "o litígio versar sobre direitos indisponíveis". Assim, mesmo intempestiva a contestação, deve-se proceder à análise do mérito com base nas provas constantes dos autos.

A controvérsia central desta ação rescisória consiste em definir se o acórdão rescindendo, ao entender que o requisito de idade mínima para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo deveria ser aferido no momento da inscrição, violou manifestamente norma jurídica, a ponto de autorizar a sua rescisão com fundamento no art. 966, V, do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão rescindendo, ao reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada pelo autor, fundamentou-se na interpretação segundo a qual o edital constitui a lei interna do concurso e, tendo previsto expressamente que a idade mínima deveria ser aferida no momento da inscrição, tal regra deveria prevalecer.

Como é cediço, a ação rescisória não se presta para simples reexame da causa ou para correção de eventual injustiça da decisão. É medida excepcional de impugnação que somente se justifica nas hipóteses taxativamente previstas em lei, dentre as quais a violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC).

Para que se configure a violação manifesta à norma jurídica, capaz de autorizar a rescisão do julgado, é necessário que a decisão rescindenda tenha afrontado literal disposição de lei ou contrariado frontalmente entendimento jurisprudencial cristalizado em súmula vinculante ou em decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade.

No caso em exame, embora o autor sustente a existência de jurisprudência do STJ e do STF no sentido de que a aferição do requisito de idade mínima deve ocorrer no momento da posse, verifica-se que não há súmula vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade sobre o tema específico.

O autor invoca a tese nº 5 da edição nº 9 da publicação "Jurisprudência em Teses" do STJ, segundo a qual "a aferição do cumprimento do requisito de idade mínima é feita no momento da posse no cargo público, enquanto a comprovação do limite máximo é feita no momento da inscrição". Contudo, tal publicação não possui caráter vinculante, representando apenas uma compilação de decisões sobre determinados temas.

Ademais, mesmo considerando as decisões citadas pelo autor, é importante destacar que a Administração Pública possui autonomia para estabelecer os requisitos específicos para o provimento de seus cargos, desde que observados os princípios constitucionais e a razoabilidade de tais exigências.

No caso do cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, a exigência de idade mínima de 21 anos no momento da inscrição pode ser justificada pela natureza das atribuições, que envolvem a segurança de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, demandando maturidade e preparo desde o início do certame e das etapas de formação.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, na Súmula 683, estabelece que "o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido". Esse entendimento sumular reforça a autonomia da Administração para estabelecer requisitos etários justificados pelas especificidades do cargo.

Sobre o tema, este egrégio sodalício em diversas oportunidades já se manifestou, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDO –
CONCURSO PÚBLICO
–
EDITAL CERTAME PREVÊ LIMITE ETÁRIO DE 21 ANOS NO ATO DA INSCRIÇÃO
– REQUISITO NÃO PREENCHIDO PELO CANDIDATO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Edital nº 001/2018/SEJUDH do certame, bem como
o artigo
14, inciso III, da Lei nº 9.688/2011, que dispõe sobre a Reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, e dá outras providências, dispõem que é requisito básico para a investidura no cargo, a idade mínima de vinte e um anos de idade completos à data do encerramento das inscrições para o concurso público.

Na espécie, em análise perfunctória, não se vislumbra a aventada ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, pois agiu rigorosamente em conformidade com a lei e com o edital do concurso, visto que o Agravante tinha menos de 21 anos na data da inscrição do concurso.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 1019493-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2020,
Publicado
no DJE 24/07/2020) - destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – REQUISITOS DO EDITAL –
LIMITAÇÃO ETÁRIA
–
PREVISÃO LEGAL
NO ART. 14, INCISO III DA LEI ESTADUAL Nº 9.688/2011 –
VINCULAÇÃO AO EDITAL
- FUMUS BONI JURIS E O PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADOS - REQUISITOS ARTIGO 7º, II, DA LEI Nº 12.016/2009 AUSENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança é necessário prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, pelo que está condicionada à presença concomitante de seus pressupostos autorizadores, fumus boni iuris, ou a relevância do fundamento da impetração, e o periculum in mora.

É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que
é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público
.

O limite de idade previsto na lei e no edital de concurso público para provimento de cargo de Agente de Segurança
Sócio Educativo
não configura violação aos princípios constitucionais
.

(N.U 1006995-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021,
Publicado
no DJE 24/05/2021) - destaquei

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO
– SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR -
LIMITE DE IDADE - VERIFICAÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO
- DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS QUE NÃO CUMPREM O REQUISITO - PRETERIÇÃO DE CANDIDATO ELIMINADO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. "
Prevalece nesta Corte a orientação no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em conta a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade
(ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)." (RE 1.025.819
AgR
, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/8/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 31/8/2017 PUBLIC 1º/9/2017)

2. Comprovada a preterição do Impetrante, com o prosseguimento de candidatos que não cumpriam exigência expressa de idade prevista no edital no momento da
inscrição, a
concessão da segurança é medida que se impõe.

3. Sentença ratificada.

(N.U 0007739-30.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2019,
Publicado
no DJE 17/10/2019) - destaquei

Assim, o acórdão rescindendo, ao privilegiar a regra expressa do edital, que exigiu a comprovação da idade mínima no momento da inscrição, adotou interpretação que se situa dentro do espectro de entendimentos razoáveis sobre a matéria, não caracterizando violação manifesta à norma jurídica.

Reforço que a existência de julgados do STJ no sentido defendido pelo autor não torna automaticamente manifesta a violação à norma jurídica, especialmente considerando que eles não são vinculantes e que a especificidade do cargo em questão justifica a adoção de requisitos particulares.

Por fim, é importante destacar que a Súmula 343 do STF estabelece que "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". Embora a redação do atual CPC tenha substituído a expressão "literal disposição de lei" por "violação manifesta à norma jurídica", o entendimento subjacente à súmula permanece válido: a ação rescisória não se presta para revisão de interpretações jurídicas razoáveis.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória, com fundamento no art. 487, I, do CPC, mantendo integralmente o acórdão rescindendo.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025